Tribunal: TJSP
Processo: 1014597-69.2017.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – Ação indenizatória – Sucumbência preponderante do autor, que impõe a ele a responsabilidade integral por despesas e honorários de advogado – Inteligência do art. 86, parágrafo único, do CPC – Sentença mantida – Recurso improvido.